Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 8.245/1991. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO PELA PURGA DA MORA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESPEJO DIANTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO PAGAMENTO DO DÉBITO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CUMULATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu ação de despejo sem resolução de mérito, uma vez que houve quitação do débito de aluguéis e os autores manifestaram desinteresse na continuidade da ação.
2. Em contrarrazões, foi arguida preliminar de violação à dialeticidade recursal, sob a alegação de que a Apelante não enfrentou o entendimento do Juízo a quo quanto à condenação em honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, assim como não impugnou especificamente o entendimento do Juízo a quo quanto à desnecessidade de manter o curso da ação de despejo até o desfecho da ação revisional. 2.1. Deve ser rejeitada a preliminar, pois se demonstrou no apelo a insatisfação com o resultado do julgamento em primeira instância. 2.2. É cabível o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade apenas quando as razões do apelo não apresentam qualquer relação lógica com a sentença, o que não ocorreu no presente caso.
3. No mérito, não há razão para que seja determinada a continuidade da ação de despejo para fins de depósito do valor do aluguel, sendo que este feito já teve seu desfecho alcançado, qual seja, o pagamento do débito pela locatária e a manifestação dos locadores de falta de interesse no prosseguimento da ação. 3.1. Não há prejudicialidade externa da ação de despejo com a ação revisional, pois, caso haja a reforma da sentença proferida nos autos revisionais para julgá-los procedentes, caberá à locatária pleitear o recebimento correspondente à diferença, em sede de cumprimento de sentença da ação revisional, nos termos do art. 69, §2o, da Lei 8.245/1991.
4. Os honorários previstos no art. 62, II, “d”, da Lei 8.245/91 apenas são devidos se ocorrer a purgação da mora em ação de despejo por inadimplência. 4.1. Apesar de não ter ocorrido no prazo de quinze dias contados da citação, houve purga da mora na presente ação de despejo, do que resulta a incidência apenas dos honorários previstos art. 62, II, da Lei 8.245/1991, afastando-se os honorários de sucumbência disciplinados no art. 85 do CPC. 4.2. Incabível a discussão acerca da diferença entre honorários contratuais e de sucumbência, já que a verba prevista no art. 62, II, da Lei 8.245/1991, destina-se especificamente a remunerar o trabalho do advogado do locador em ação de despejo quando há purga da mora, não se tratando de honorários contratuais pactuados entre a parte representada e seu advogado.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários recursais, uma vez que a verba imposta à Apelante com fulcro no art. 62, II, da Lei 8.245/1991 já perfaz 20% sobre o valor do débito, percentual este estabelecido como máximo no art. 85, §2o, do CPC.